Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-25.2016.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000271-25.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAYCON GOMES E OLIVEIRA - CPF: 041.704.091-16 (APELADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BACEN – SÚMULA 530 DO STJ – APLICAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – COBRANÇAS HÍGIDAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

É assente o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que não sendo expresso no contrato a taxa cobrada, é possível que seja fixada pelo Juiz de acordo com a taxa média de mercado.

2.

A falta de documento nos autos impõe a fixação dos juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado praticada na época da contratação, conforme tabela do BACEN. Súmula 530 do STJ.

3.

A tese de que houve venda casada do Seguro Prestamista com o Financiamento do Veículo não foi comprovada.

Isto é, não há elementos que corroborem a ilação de que o consumidor não tinha a intenção de contratar o serviço e, mesmo assim, para fechar o negócio maior (financiamento bancário), teria sido forçado a contratar o seguro prestamista.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0000271-25.2016.8.11.0015

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em virtude de sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Sinop que, na
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Ilegais c/c Ordinária de Revisão Contratual com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
Maycon Gomes e Oliveira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a)
Estabelecer os juros remuneratórios a taxa de mercado em 23,4% a.a. ou 1,76% a.m.;

b) determinar que a parte requerida restitua ao requerente,
na forma simples, o valor de R$ 455,00, com os juros de mora e correção monetária nas bases retro expendidas em item n.° 07
(juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso)
;

c)
determinar a compensação das dívidas;

d) condenar a parte requerente ao ônus da sucumbência e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da dívida atualizada, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o Banco recorre e aduz que há desacerto na decisão, pois os Princípios da Teoria Geral dos Contratos foram observados, e o Apelado estava ciente das taxas de juros aplicadas e das penalidades por inadimplência, mesmo assim contratou, ainda que tivesse opção de procurar outros Bancos.

Assevera que a taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central é apenas um parâmetro e, por isso, não pode ser considerada como limitação para contratação de juros.

Expõe que, para as Instituições Financeiras,
juros legais, conforme consta do texto constitucional são juros permitidos pelo Conselho Monetário Nacional
e, segundo alega, os Bancos são livres para estipular as taxas que entendem mais adequadas, desde que não sejam abusivas.

Defende que não há suporte material para que seja determinada a restituição e compensação de valores, porque, de acordo com o artigo 877 do Código Civil, apenas
por ERRO devidamente provado pode aquele que voluntariamente pagou o indevido recobrar o que pagou, o que não se consubstancia na questão em epígrafe.

Salienta que as condições e encargos estavam previstos no contrato, e que o Apelado jamais foi induzido a erro. Além disso, alega que o fato de não ter havido pagamento integral da dívida impede a restituição ou compensação de valores.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Apelado não se manifestou, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de Id 96927489 – Pág. 4.

No Id 101938459, converti o julgamento em diligência e determinei a expedição de ofício ao Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop para que o contrato bancário objeto da lide fosse novamente digitalizado e incluído na plataforma do PJe, visto que não havia sido reproduzido de forma correta, pois faltavam páginas importantes, como por exemplo, o quadro resumo contendo os encargos pactuados e as tarifas administrativas, impossibilitando o exame do Recurso de Apelação.

Na certidão de Id 105572460 consta que
os autos físicos foram digitalizados no 2o Grau,
e na certidão do Dejaux (Id 108902979) consta
que a digitalização deste processo corresponde fielmente aos autos físicos recebidos da Comarca.

Logo, tendo em vista que o contrato foi inserido na plataforma do Sistema PJe na forma apresentada pela parte requerida, passo à análise do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Maycon Gomes e Oliveira

firmou com o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
,

o

contrato de financiamento para aquisição do veículo Fiat Uno Mille, ano/modelo 2011/2012, cor vermelha, placa NPL 4884, com saldo devedor financiado no valor de R$ 12.191,47 (doze mil, cento e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) meses, com prestações no importe de R$ 564,42 (quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), cada.

Tendo em vista que já havia pago o montante de R$ 9.030,72 (nove mil e trinta reais e setenta e dois centavos), e que ainda constava saldo devedor de R$ 5.606,78 (cinco mil, seiscentos e seis reais e setenta e oito centavos),
procurou o Poder Judiciário para revisar a situação.

Alegou que, até o momento de propositura da Ação, não havia recebido a cópia do contrato que já deveria ter sido fornecida pela Instituição Financeira.

Na contestação, o Apelante juntou documentos para comprovar a contratação; porém, sem condições de verificar ao certo os encargos que foram cobrados, visto que o documento foi apresentado com cortes, sem a digitalização adequada.

Assim, diante do lastro fático-probatório, o Juiz fixou os juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado na época da contratação (
23,4% a.a. ou 1,76% a.m.),

determinou que a instituição financeira restituísse ao autor o valor de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais), devidamente atualizado, pago a título de seguro prestamista, a compensação das dívidas, tendo em vista a existência de saldo devedor, e, por fim, condenou o Autor ao ônus da sucumbência e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da dívida atualizada, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o Banco recorre.

É sabido que, conquanto sejam adotadas as regras consumeristas para o caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito, haja vista que decidiu sobre os encargos da normalidade e anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, Temas: 24 a 36.

Quanto aos juros remuneratórios, é incontroverso que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que são inaplicáveis as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do Código Civil, aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário, sendo admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No que se refere aos juros remuneratórios fixados na sentença, importante ressaltar que o Juiz Singular destacou o fato de não haver informações nos autos acerca do valor estabelecido no contrato, o que fez com que tivesse que estabelecer um valor adequado e, para isso, utilizou o parâmetro estabelecido pelo Banco Central.

Eis o trecho da sentença que versa sobre esse ponto:

Observado que o contrato em revisão é referente a empréstimo bancário de operação prefixa, relativa a crédito para aquisição de veículos, realizada em maio de 2012, cuja taxa prevista para os juros remuneratórios foi de 23,4% ao ano naquela ocasião ou 1,76% a.m., ou seja, algo médio aceitável, na forma da tabela abaixo, extraída do site http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/notas.asp ?idioma=p:

[...]

Como visto,
o percentual restou ocultado do contrato colacionado pela parte requerida as p. 72/79. Desta forma, não é possível averiguar se condiz com a aplicada no mercado a época.
Assim, as cláusulas ambíguas ou ocultas no contrato devem ser interpretadas em favor do consumidor.

Logo, os juros remuneratórios contratados deve ser estabelecidos em 23,4% ou 1,76% a.m e aplicados de acordo com a Tabela Price, comumente usada no mercado financeiro, não excedem a taxa média de mercado, para a espécie de financiamento fixada pelo Banco Central do Brasil, a viabilizar a revisão contratual nesse ponto.
(sem destaque no original)

É assente o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que não sendo expresso no contrato a taxa cobrada, é possível que seja fixada pelo Juiz de acordo com a taxa média de mercado.

O entendimento encontra-se consolidado pelo enunciado da Súmula 530 do STJ, que assim dispõe:

Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada -
por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

(Negritei)

Como não poderia ser diferente, é o que vem sendo aplicado pela Corte Superior, conforme demonstra a jurisprudência,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 530/STJ.
ACOLHIMENTO.

1. "Nos contratos bancários,
na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie,
salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor."
Enunciado n. 530 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (STJ. EDcl no AgInt no REsp 1892432 / PR. Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial 2020/0219874-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Galotti. Julgamento: 04/10/2021. Publicação: DJe 08/10/2021) – Negritei.

Logo, correta a forma estabelecida na sentença para a incidência de juros remuneratórios no contrato objeto de revisão. Sem reparos nesse ponto.

Relativamente ao seguro de proteção financeira, tal assunto foi afetado pelo STJ ao Tema 972, tendo sido firmadas as seguintes teses:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (sem destaques no original)

Pelo que se vê dos autos, o Apelado aderiu a esse serviço em livre manifestação de vontade, tendo desembolsado a quantia de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais)

para esse mister, o que não se revela abusivo.

Dito de outro modo, especificamente quanto ao seguro do crédito, na espécie, inexistem elementos concretos e indenes de dúvidas de que o mutuário tenha sido obrigado a contratar o seguro ou que sua vontade tenha sido viciada, sendo vedado ao julgador fazer presunções acerca da propalada coação.

Portanto, a sentença merece reparo nesse ponto em que determina a restituição do valor de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais), devidamente atualizado, pago pela contratação do seguro.

Feitas as considerações necessárias,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformo a sentença apenas na parte que determinou a restituição do valor de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais), atualizado, que foi pago pelo contratante a título de seguro de proteção financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021